Tribunal: TJBA
Processo: 0563311-94.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0563311-94.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NILDETE DA SILVA BORGES e outros (2)

Advogado(s)
:
CAROLINA SANTOS RODRIGUES, MARCELO SALLES DE MENDONCA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros (2)

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA, JULIANA MOTA PIRES FERREIRA, CAROLINA SANTOS RODRIGUES

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. PROVA UNILATERAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DESPROVIMENTO DO RECURSO DA CONCESSIONÁRIA E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA CONSUMIDORA.

I. Caso em exame

Apelações simultâneas interpostas contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, declarou indevida cobrança no valor de R$ 260,84, tornou definitiva tutela que impediu a suspensão do fornecimento de energia elétrica e condenou a concessionária ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

A concessionária sustentou a regularidade do procedimento administrativo, a legitimidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), a inexistência de falha na prestação do serviço e a improcedência do pedido indenizatório. A consumidora pleiteou a majoração do valor fixado a título de danos morais.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a cobrança decorrente de suposta fraude no medidor de energia elétrica, apurada por procedimento unilateral da concessionária, é válida; e (ii) saber se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser majorado.

III. Razões de decidir

A apuração de irregularidade no medidor exige observância do contraditório e da ampla defesa, não sendo suficiente a produção unilateral de prova pela concessionária. A ausência de perícia técnica idônea e de demonstração da autoria da fraude impede a validação da cobrança.

Não se pode presumir a responsabilidade do consumidor apenas por ser depositário do medidor. O ônus de comprovar a irregularidade e sua autoria incumbe à fornecedora, nos termos do Código de Defesa do Consumidor e da jurisprudência do STJ.

A cobrança indevida de débito e a ameaça de interrupção de serviço público essencial configuram falha na prestação do serviço e ensejam dano moral in re ipsa.

O valor fixado na origem deve ser majorado para R$ 5.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, em consonância com o patamar adotado pelo Tribunal de Justiça da Bahia em casos análogos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso da concessionária conhecido e desprovido. Recurso da consumidora conhecido e parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 5.000,00.

Tese de julgamento: “1. A cobrança de débito decorrente de suposta fraude em medidor de energia elétrica exige prova técnica idônea e observância do contraditório, não sendo suficiente a produção unilateral de prova pela concessionária. 2. A cobrança indevida relacionada a serviço público essencial configura dano moral indenizável. 3. É adequada a fixação da indenização por danos morais em R$ 5.000,00 em hipóteses análogas de cobrança indevida por suposta fraude em medidor.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42; CPC, art. 373; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, arts. 590 e 592.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1.477.427/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 03.10.2019; TJBA, APL 8093630-24.2021.8.05.0001, Rel. Desa. Adriana Sales Braga, 5ª Câmara Cível, j. 09.12.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0563311-94.2017.8.05.0001, oriundos da 08ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como Apelante/Apelada a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA e como Apelada/Apelante LUCIENE DA SILVA BORGES, representada por sua curadora NILDETE DA SILVA BORGES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO DA COELBA E NEGAR-LHE PROVIMENTO E EM CONHECER DO RECURSO DA CONSUMIDORA E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

RELATORA

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

PRESIDENTE

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA